Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711117-45.2023.8.07.0009 APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do réu (advogada constituída) não apresentou as razões recursais no prazo legal. Intimado o réu pessoalmente para constituir outro(a) advogado(a), informou (ID 59846672) que, em contato com sua patrona, esta disse que apresentou as razões na referida data. Verificado, contudo, que a advogada do apelante apresentou petição (ID 5953799) na qual requereu a juntada das razões recursais, mas esta não constou dos autos, foi determinada a sua intimação para proceder à juntada da referida peça processual. Contudo, a Defesa deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 59903169). 2. Assim, intime-se novamente a Defesa para proceder à juntada das razões de apelação. 3. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o réu JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA para que constitua outro(a) advogado(a), cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. 4. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 5. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.